Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada. As supostas omissões alegadas pelo embargante não são capazes de alterar os fundamentos externados no acórdão, na medida em que sua dedicação ao tráfico de drogas restou demonstrada pelo arcabouço probatório produzido nos autos.

3. A contradição que desafia o recurso de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada.

4. Na espécie, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, tendo em vista que a reprimenda foi elevada na primeira fase de dosimetria da pena, em razão do parcial provimento ao recuso de apelação interposto pelo Ministério Público, motivo pelo qual a redução da pena na fase intermediária com base na confissão espontânea atingiu o mesmo patamar fixado na sentença condenatória, qual seja, o mínimo legal.

5. O acórdão embargado bem examinou a matéria, manifestando-se sobre as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual a pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de omissão, contradição e obscuridade, que não se verificam in casu.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.